Tribunal: STF
Processo: ARE 1283885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso extraordinário com agravo interposto na origem. 
    Sustenta a parte agravante que não é o caso de aplicação do óbice da intempestividade, tendo em vista que “a decisão ora embargada deixou de observar o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 5º da Lei 11.419/2006, de forma que considerou como marco inicial para contagem do prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso o dia 24 de abril de 2020, data seguinte expedição eletrônica (envio) da intimação do recurso no sistema judicial eletrônico (PJe), e não o dia 05 de maio de 2020, dia posterior à confirmação do sistema de leitura da intimação pelo intimando. ”.
    Decido.
    Reconsidero a decisão ora agravada.
    Passo à análise dos demais requisitos de admissibilidade. 
    Colhe-se da ementa do acórdão recorrido:
    “RETROAÇÃO DE PROMOÇÃO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO DECRETO Nº 7.070/1977 NO MOMENTO EM QUE SE PRETENDE RETROAGIR. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE CRITÉRIOS DE PROMOÇÃO EX-OFFICIO DA LCE Nº 525/2014 PARA PERÍODO ANTERIOR A SUA VIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO DE EFICÁCIA RETROATIVA. ENUNCIADO Nº 31, DA SÚMULA DA TUJ. PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS PARA PROMOÇÃO EX-OFFICIO DA LCE Nº 515/2014. DOBRO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PREVISTOS NOS INCISOS DO ART. 30, DA NOVA LEGISLAÇÃO. PROMOÇÃO QUE DEVE SER REALIZADA NOS TRÊS ANOS POSTERIORES À PUBLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR. OCORRÊNCIA DA PROMOÇÃO DO AUTOR NO PRAZO LEGAL. RETROAÇÃO DA PROMOÇÃO À ABRIL DE 2015. DIVERGÊNCIA DO ENTENDIMENTO DESTA TURMA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDA E PROVIDA.”
    Destarte, analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas , ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis , da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence , DJ de 15/4/05).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes , DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux , DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente